Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753170-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE AGRAVADO: BRUNO NOGUEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE para reformar a decisão que suspendeu a eficácia das deliberações e da ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição (AGOE) de 2.11.2025, determinou que o agravado, Bruno Nogueira Lima, assumisse a "gestão provisória" do Clube como diretor-financeiro eleito em uma suposta assembleia ordinária de 15.11.2025, reconheceu a "regularidade formal" desta última e ordenou o registro cartorário de um documento que o agravante reputa irregistrável. O agravante sustenta a validade da AGOE de 2.11.2025, devidamente registrada, e a nulidade da assembleia de 15.11.2025 por violação do Estatuto do Clube, que estabelece período eleitoral fixo. Argumenta que a decisão agravada incorreu em vícios extra e ultra petita, além de ter admitido a inclusão de um novo autor após a citação sem a devida anuência e ter determinado a "regularização da representação processual" do Clube, embora este já se encontrasse representado. Adicionalmente, aponta para a suposta ocorrência de falsidade ideológica nos documentos apresentados pelo agravado, que se apresentava como Comodoro sem tal legitimidade, e o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão combatida, que geraria instabilidade institucional e riscos financeiros. Em atenção ao despacho exarado nos autos (ID 79155353), que determinou a manifestação sobre a admissibilidade do recurso, a legitimidade recursal e a regularidade da representação processual do Agravante, este reiterou a validade da procuração outorgada por Antônio Barbosa Diniz, que se apresentou como Comodoro legítimo, e ratificou as alegações de falsidade ideológica e as jurisprudências colacionadas. Em suma, o Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo para restaurar a eficácia da AGOE de 2.11.2025 e declarar a nulidade dos atos da assembleia de 15.11.2025. É o relatório. Decido. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, em especial a regularidade da representação processual e a legitimidade para recorrer, precede qualquer exame do mérito do Agravo de Instrumento. Observa-se que a decisão agravada nos autos de origem suspendeu a eficácia das deliberações e da ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição (AGOE) de 02/11/2025 e, em contrapartida, determinou que o Agravado, Bruno Nogueira Lima, assumisse a "gestão provisória" do Clube. Esta alteração na representação da pessoa jurídica em questão, ainda que provisória, impacta diretamente a cadeia de legitimidade para a outorga de poderes processuais. A procuração que confere poderes aos patronos do agravante foi outorgada por Antônio Barbosa Diniz, na qualidade de Comodoro. No entanto, com a decisão judicial que suspendeu a assembleia pela qual este teria sido eleito e que reconheceu, ainda que de forma precária, a "gestão provisória" do agravado, a representação legal do Clube foi modificada. Neste contexto, os poderes outorgados na procuração original não subsistem para representar o BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE nestes autos. A decisão judicial proferida no juízo de origem, ao alterar a situação da representação processual da entidade, impõe a necessidade de adequação. Não se trata de uma violação das prerrogativas dos advogados, mas sim de uma medida imperativa para preservar a regularidade formal do processo e, sobretudo, para evitar a defesa de interesses potencialmente antagônicos. A manutenção dos advogados com poderes decorrentes de uma representação que foi judicialmente modificada poderia gerar conflitos e incertezas quanto à legitimidade das ações processuais praticadas em nome do Clube. Portanto, a exigência de nova procuração, outorgada por quem detém a representação legal do Clube após a decisão judicial, é uma providência necessária para assegurar o devido processo legal e a estabilidade da representação em juízo. Caso os patronos desejassem atuar, poderiam fazê-lo em nome de Antônio e Alan como pessoas físicas, desde que apresentassem a devida procuração específica por eles outorgada, o que não foi feito. Adicionalmente, cumpre registrar uma questão de extrema importância para a lisura processual. A parte agravante, tanto nas razões recursais quanto em sua última manifestação (ID 79637895), apresentou referências jurisprudenciais que, após verificação, não correspondem à realidade. A apresentação de informações inverídicas ou a distorção de precedentes judiciais constitui conduta grave que compromete a boa-fé processual e a lealdade que se espera de todos os atores do processo. Com o objetivo de advertir a parte agravante, ressalta-se que a reiteração de comportamentos temerários desta natureza, que denotam ausência de boa-fé, pode implicar a imposição das penalidades cabíveis previstas na legislação processual. Por fim, a informação de que a decisão de origem (ID 259415189) nomeou o Conselheiro Antonio da Silva Bezerra como curador do BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE, retificando a determinação anterior do juízo que mandava seguir o artigo 59 do estatuto da entidade, não altera a situação processual descrita. Ainda que a curatela possa reconfigurar a representação do Clube para outros fins, a questão central da ilegitimidade recursal da parte agravante, tal como apresentada, persiste. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, em razão da irregularidade da representação processual do agravante e da ausência de pressupostos de admissibilidade recursal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator